Tribunal: TJBA
Processo: 0090879-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS n. 0090879-55.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTES/EMBARGADAS: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. e UNIVERSO DAS CORES TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Advogados: JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES e ANTÔNIO MARIA PORPINO PERES JÚNIOR Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. LUCROS CESSANTES. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PERÍODO INDENIZATÓRIO E PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, contra acórdão que reconheceu a rescisão unilateral ilícita de contrato de distribuição por parte da Ré e determinou a recomposição patrimonial da Autora, com a recompra dos produtos remanescentes no estoque e abstenção de cobrança de duplicatas pendentes. Os litigantes apontam, respectivamente, omissões e erros materiais relacionados à manifestação sobre o laudo pericial, à data de sua atualização, ao período de incidência dos lucros cessantes e aos parâmetros de correção dos valores devidos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Corrigir o erro material, quanto à identificação da parte que se manifestou sobre o laudo complementar; corrigir o erro material, no tocante à data de atualização do laudo pericial; suprir omissão, no que concerne ao período de incidência da indenização por lucros cessantes; e suprir omissão, no que pertine aos critérios de correção, a serem aplicados sobre os valores apurados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Aclaratórios são cabíveis quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme prevê, expressamente, o art. 1.022 do CPC/2015. 4. Restou comprovado erro material no julgado, quanto à identificação da parte que se manifestou sobre o laudo pericial complementar. A manifestação referida no ID 73287682 é da Suplicante, e não da Demandada. 5. Também há erro material quanto à data de atualização do laudo pericial, que deve ser corrigida, para constar como 09/12/2021. 6. Verifica-se omissão, no que tange ao período de apuração dos lucros cessantes, sendo adequado, no caso concreto, adotar o período de 2 (dois) anos apontado no laudo, à luz do precedente do STJ, no REsp nº 1255315/SP, que reconhece a razoabilidade desse prazo, em situação de rescisão contratual abusiva. 7. No que se refere à correção, há omissão a ser suprida, devendo-se aplicar o INPC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e, após, a SELIC, até o efetivo pagamento. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, incs. I e II. Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1255315/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.09.2011, DJe 27.09.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº 0090879-55.2011.8.05.0001, nos quais figuram como Embargantes/Embargadas CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. e UNIVERSO DAS CORES TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.